Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749462-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RISTON COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME, CLERISTON FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial no 0704319-96.2017.8.07.0003. O ilustre Juízo a quo indeferiu “o pedido de inclusão de certidão de indisponibilidade de bens no CNIB, uma vez que este juízo não possui acesso a esse sistema. Ademais, não há informação da existência de qualquer bem imóvel, pesquisa esta, como já mencionado, que poderá ser realizada diretamente pela credora” (ID 21412502 - Pág. 146 ou ID 74528260 - Pág. 1). Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Assinalou Sua Excelência, o ilustre Juízo a quo “que o indeferimento de pesquisa junto ao CNIB não se baseou tão-somente na falta de acesso por este Juízo ao referido sistema, mas, principalmente, no fato de que a existência de bem imóvel poderá diligenciado pela nos cartórios de registro de imóveis...” (ID 21412502 - Pág. 163 ou ID 75510988 - Pág. 1). Inconformado, o Banco recorre. Salienta que não pode permanecer inerte ante o indeferimento da consulta ao sistema CNIB para referida busca de bens, pois o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país. Ressalta que, pelo entendimento jurisprudencial, em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento sob no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Pontua que o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destinam-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização de bens. Observa que apesar de o MM. Juízo singular ter argumentado não fazer uso do referido sistema, a consulta sempre será possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo a justificar o indeferimento. Informa que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Consigna que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito. Destaca que essa insegurança, somada às dificuldades de maior efetividade do processo de execução, acabam por aumentar juros e afetar diretamente a economia do país, afastando investidores e permitindo o enriquecimento sem causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Frisa que a negativa gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, do CPC. Assinala que todos os sujeitos do processo devem colaborar e cooperar para que se obtenha uma prestação jurisdicional justa e ágil. Anota que a decisão negando a pesquisa bens contraria o princípio da cooperação, elencado no CPC não trazendo uma agilidade efetiva para o processo. Aduz que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe novas medidas, a fim de dar efetividade ao processo, destes dispositivos destaca-se o artigo 4o, que dispõe: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Conclui advertindo que não há impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados, sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, efetivando-se as medidas requeridas, permitindo a rápida tutela jurisdicional, em conformidade com o já citado artigo 8o, do CPC. Pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. Requer a concessão de efeito ativo para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Esta análise sumária, própria do momento de análise do pedido liminar, não revela, ao menos num primeiro momento, a probabilidade do direito. Vejamos. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional. Confira-se: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Como deflui da exegese do disposto no artigo e ainda segundo informações do portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, os principais objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema proporcionando segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Tem-se, portanto, que o CNIB não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas. Logo, desserve aos fins colimados pela parte Agravante, que é a de pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução simples de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Em consonância ao expendido, impende colacionar entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: “A CNIB não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor realizá-la” (Acórdão 1279394, 07153380620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020); “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ” (Acórdão 1267241, 07071493920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020). Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada via Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator